Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001469-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (IMPETRANTE), CLAUDINEI GALLIS TIBERIO - CPF: 063.139.841-45 (PACIENTE), ESMERALDO TIBERIO SOBRINHO - CPF: 411.437.791-34 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA CANAA DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), JOHNEY DA SILVA - CPF: 058.588.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PIVA LEAL - CPF: 080.160.291-24 (VÍTIMA), SOLANGE PIVA LEAL - CPF: 978.476.071-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PE
NAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MAJORADA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada, desobediência e porte ilegal de arma de fogo, com fundamento
na garantia da ordem pública
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão pr
eventiva e a presença dos requisitos do artigo 312
,

do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir
:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e no
modus operandi
, evidenciado pelo uso de arma de fogo e desligamento premeditado de energia elétrica par
a
impedir pedido de socorro.

2.
As ameaças reiteradas, inclusive após a prisão, demonstram periculosidade concreta e risco à ordem pública, não sendo suficientes as medidas ca
utelares diversas da prisão.

3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os re
quisitos do art. 312, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem de
habeas corpus
denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, com demonstração de risco efetivo à ordem pública, não configura constrangimento ilegal"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312, 313, I; CP, art. 158, §

1º, 330; Lei
n.
10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 239653 MG, Relator: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17/04/2024
,
PUBLIC
.
18/04/
2024
;
Enunciado n. 43
,
TCCR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Antônio Sanches em favor dos pacientes
ESMERALDO TIBÉRIO SOBRINHO
e
CLAUDINEI GALLIS TIBÉRIO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT), que converteu a prisão dos pacientes em preventiva, fundamentando na necessidade de garantia da ordem pública, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000033-40.2025.8.11.0090.

Os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158, § 1º, e 330, do Código Penal, bem como no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante argumenta, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo baseada em meras conjecturas desvinculadas de elementos concretos dos autos.

Com esses argumentos, em sede de liminar, pleiteia a concessão de ordem de
habeas corpus
em favor dos pacientes, com fundamento nos artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, alegando coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT). No mérito, busca a concessão definitiva da ordem (Id. 263873777).

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 263873778, 263874257 e 263874273.

Liminar Indeferida (Id.
264438778
).

Informações prestadas pelo J
uízo
de origem
(Id.
265067833
)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
265344261
0
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Inicialmente, destaco que as teses de mérito suscitadas pelo impetrante já foram devidamente afastadas em sede de análise liminar. Dessa forma, deixo de me alongar sobre tais argumentos, porquanto as alegações trazidas referem-se a questões inerentes ao mérito da ação penal, cuja apreciação escapa aos estreitos limites do
Habeas Corpus
, remédio constitucional que não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de teses defensivas que demandem exame aprofundado de provas.

Dessa forma, passo à análise da legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos no artigo 312
,
do Código de Processo Penal, bem como dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que
os
pacientes Esmeraldo Tibério Sobrinho e Claudinei
Gallis
Tibério foram presos em flagrante no dia 23 de janeiro de 2025, sob a acusação da prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), desobediência (art. 330
,
do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de u
so permitido (art. 14
,
da Lei n.
10.826/2003).

De acordo com o que se vislumbra d
os autos, os acusados teriam se dirigido até a residência da vítima Silvio José Leal, armados, e teriam
desligado a energia elétrica do local para impedir que a vítima solicitasse ajuda. Consta
,
ainda
,
que Silvio teria relatado ameaças frequentes por parte dos suspeitos. Além disso,
a vítima afirmou que
enquanto estavam detidos, os acusados
teriam
lhe

ameaçado, afirmando que ao deixarem a prisão iriam até sua propriedade para receber o valor que estipulassem.

Diante desses elementos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
dos acusados.

A defesa impetrou
o presente

Habeas C
orpus
pleiteando a revogação da prisão preventiva,

sustentando que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere ao
periculum
li
bertatis
.

S
ustenta que ainda que se possa reconhecer a existência de
indícios de autoria e materialidade, não há qualquer necessidade concreta de manutenção da segregação cautelar.

Aduz que os pacientes não possuem antecedentes criminais e não há qualquer indício de que pretendam se furtar à aplicação da lei penal, tampouco há risco concreto para a instrução processual, uma vez que não há evidências de que possam influenciar testemunhas ou prejudicar a apuração dos fatos.

Defende, ainda, que a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que atestem o risco à ordem pública. Além disso, aponta que a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva teria se baseado em argumentos genéricos, desprovidos de suporte em elementos fáticos robustos constantes dos autos.

Por outro lado, o Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se
pela denegação da ordem de
habeas corpus
, sustentando a legalidade da prisão preventiva dos pacientes Esmeraldo Tibério Sobrinho e Claudinei
Gallis
Tibério.

Destacou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos e do
modus operandi

empregado.

Ressaltou que a defesa não conseguiu demonstrar a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo incabível a revogação da prisão com base em meras alegações genéricas. Argumentou, ainda, que predicados pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a medida.

Além disso, reforçou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da reiterada prática de ameaças pelos pacientes, inclusive dentro da unidade prisional.

Expostos os fatos, as alegações da defesa e o parecer ministerial, cumpre analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva. O ponto central da controvérsia é a existência dos requisitos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum

l
ibertatis
, diante da gravidade concreta dos delitos e do
modus operandi
dos pacientes.

Assim, pass
o
ao exame das circunstâncias que justificam ou não a manutenção da custódia cautelar.

A

conversão
da prisão
em flagrante em

preventiva

foi fundamentada nos seguintes termos
:

(...)
Tendo em vista que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319
,
do Código de Process
o Penal.

Segundo o art. 312,
caput
, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures. Quanto ao requisito do
periculum
libertatis
, a segregação cautelar se justifica
para preservar a ordem pública.

Segundo consta dos autos,
os autuados foram até a residência da vítima Silvio, armados, oportunidade em que desligaram o serviço de energia elétrica para que as vítimas não solicitassem ajuda. Ainda, consta destes autos que a vítima Silvio teria relatado aos policiais militares que vem sofrendo ameaça
s com frequência dos suspeitos
.

Por fim, acrescenta-se que no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000034-25.2025.8.11.0090, distribuído também nesta data, consta do depoimento de Silvi
o José Leal o seguinte trecho: “
(...)
Que
o interrogado diz que Esmeraldo, Claudinei e outro homem (
Johney
) disseram para ele (Silvio) após serem detidos e estavam em celas vizinhas ouviu a ameaça, que quando saírem
daqui

vão direto para o Rancho Duas Meninas para receber a quantia que el
e (Esmeraldo) estipul
ar (...)”.

Nota-se, portanto,
a gravidade em concreto das condutas e do comportamento dos autuados, podendo ser extraído a partir daí que a liberdade apresenta risco efetivo à ordem pública e à integ
ridade de Silvio e sua família
.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813
:

"Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais."

Repise-se, da conduta supostamente criminosa dos custodiados se extrai gravidade em concreto o bastante para inferir o risco que apresenta o estado de liberdade à ordem pública, de modo
a justificar a prisão cautelar.

Por fim, presente
o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, pois a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito – doloso – supostamente praticado pelos custod
iados ultrapassa a quatro anos
.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de ESMERALDO TIBÉRIO SOBRINHO, JOHNEY DA SILVA e CLAUDINEI GALLIS
TIBÉRIO em PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. (Id. 263874257)
.
(grifos meus).

V
erifica-se que
a defesa dos pacientes apresentou novo requerimento de revogação da prisão preventiva
perante o Juízo de 1º grau
, submetido à apreciação do Juízo Plantonista, que, ao reexaminar a questão, decidiu pela manutenção da custódia cautelar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)

Quanto da decretação da prisão preventiva, apontou-se a necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a integridade das vítimas.

Inicialmente,
observa-se que os crimes imputados aos réus possuem penas superiores a 4 anos de reclusão, o que atende ao requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
além disso,
a gravidade concreta das condutas praticadas, incluindo extorsão mediante emprego de arma de fogo, porte ilegal de arma e desobediência, revela a periculosidade dos agentes e o risco à ordem pública
.

Quanto aos fatos, verificam-se nos autos elementos robustos que demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar, tais como:

Os depoimentos das vítimas Larissa Piva Leal e Silvio Piva Leal relatam situações de ameaças reiteradas e intimidação, incluindo o desligamento premeditado da energia elétrica da
propriedade para impedir o contato com as autoridades. Essa conduta não apenas colocou a família em situação de vulnerabilidade extrema, mas também demonstra o
modus operandi
dos réus, que agiram de forma organizada e violenta.

Ademais, restou comprovado nos autos o uso de armas de fogo pelos investigados, que foram apreendidas no local dos fatos. Tal circunstância, aliada à gravidade dos atos praticados, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e evidencia a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

Continuando,
o depoimento de Silvio Piva Leal destaca que Esmeraldo e seu filho ameaçaram diretamente sua filha e sua sobrinha, configurando situações de extrema gravidade.

No que tange ao argumento da defesa de que Esmeraldo é responsável
pelos cuidados dos animais na propriedade rural, verifica-se que tal fato não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Inclusive, as fotos anexadas aos autos demonstram que os animais não estão sendo devidamente cuidados, invalidando o argumento de imprescindibilidade da presença do réu.

Outrossim,
ainda que os réus aleguem que estavam cobrando uma suposta dívida, tal conduta não pode ser realizada por meios violentos ou ameaçadores, havendo mecanismos específicos do previstos na legislação civilista para garantia de direitos na hipótese de inadimplência do comprado.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não possuem o condão de afastar os requisitos da prisão preventiva, especialmente quando presentes o
periculum
libertatis
e a gravidade concreta dos fatos.

Importa destacar que, segundo entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do
periculum
libertatis
.

(grifos meus).

É
da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Após detida análise dos autos
, entendo que a dec
isão combatida deve ser mantida, uma vez que
se encontra
devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.

Isso porque os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente demonstrados pelos elementos probatórios constantes nos autos d
e origem (Inquérito Policial n.
1000042-02.2025.8.11.0090), incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório Policial, além dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais evidenciam, de forma clara e inequívoca, o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
revela-se igualmente evidente, na medida em que a permanência dos pacientes em liberdade representa, a meu ver, grave risco à integridade física e psicológica da vítima Silvio e de toda a sua família. Tal entendimento fundamenta-se na robusta documentação constante dos autos, a qual evidencia ameaças dirigidas à vítima, mesmo após a prisão dos custodiados, reforçando a necessidade da segregação cautelar como medida imprescindível à preservação da ordem pública e à segurança da vítima.

O contexto dos fatos revela extrema gravidade concreta. Os pacientes, munidos de armas de fogo, dirigiram-se até a residência da vítima Silvio José Leal, onde, mediante violência e grave ameaça, desligaram o fornecimento de energia elétrica para impedir qualquer pedido de socorro, tudo com o propósito de cobrar uma suposta dívida. A conduta intimidatória, perpetrada em ambiente privado e sob condições que reduziram a capacidade de defesa da vítima, colocou em risco não apenas sua integridade física e psicológica, mas também a ordem pública, evidenciando um comportamento audacioso e desprovido de qualquer respeito às
normas de convívio social.

O

modus operandi
evidencia a periculosidade dos pacientes que, mesmo após a prisão, continuaram a proferir ameaças contra a vítima, prometendo novas investidas após
eventual
soltura. O histórico de intimidações relatado nos autos demonstra um risco concreto de reiteração delitiva e de coação das vítimas, justificando a necessidade da custódia cautelar como única medida capaz de assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência.

Diante desse quadro, a prisão preventiva do
s
paciente
s
encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da int
egridade física e psicológica do
ofendid
o e seus familiares
,
notadamente por se tratar de pessoa próxima ao seu círculo familiar.

Há, ainda, o receio de reiteração delitiva, uma vez que o réu possui acesso direto aos familiares da vítima e conhecimento do seu paradeiro, o que poderia resultar em novas ameaças ou atos intimidatórios, prejudicando a ordem pública e a paz social.

A prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP. Trata-se de delito ocorrido em meio familiar/amigos, onde o contato entre as partes é facilitado. A manutenção da liberdade do
s
paciente
s
pode comprometer a coleta de provas e o depoimento das
testemunhas, que eventualmente possam se sentir ameaçadas ou coagidas, prejudicando o regular desenvolvimento do processo.

Neste sentido:

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes.
(STF - HC: 2
39653 MG, Relator: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 16/04/2024,
Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17/04/2024 PUBLIC 18/04/
2024
)
. (grifos meus).

Ademais, a segregação cautelar visa assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco concreto de fuga,
especialmente
por se tratar de crime grave (
extorsão
) e com pena superior a
4
(quatro) anos, circunstância que atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
Assim dispõe o referido artigo:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Destaca-se, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do
s
paciente
s
, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liber
dade neste momento processual.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Claudinei
Gallis
Tiberio e
Esmeraldo Tiberio Sobrinho
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025